Tribunal: TJES
Processo: 5004605-02.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004605-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDA BORGES VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004605-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDA BORGES VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
quantidade e variedade de material apreendido, bem como diante da
prática dos delitos em sua própria residência
mediante pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
situação que demonstra
sua participação na complexa logística de comércio ilícito de entorpecentes.

2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
A
pesar de a postulante possuir um filh
o
menor,
os autos demonstram ser
medida temerária colocá-la em liberdade, merecendo relevo
a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na residência onde residem, bem como a situação de embriaguez evidenciada pelos policiais no momento da abordagem,
o que demonstra a prejudicialidade do ambiente para seu filho.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004605-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDA BORGES VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os
advogad
os

Pedro Magalhães Ganem e Raoni Lúcio Rocha
, em
benefício de
FERNANDA BORGES VIANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal
d
e Serra/
ES.

Informa que
a
paciente encontra-se pres
a
preventivamente desde
06
/
0
5
/202
3
em ação penal que apura suposta violação
ao
artigo 33, caput, da lei de drogas.

S
ustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, no ponto, para as condições pessoais da coacta, eis que
“
primária, com bons antecedentes [e] não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pel
a

concessão

da
presente
ordem de
habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em apreço, tem-se a imposição da prisão processual em ação penal pública que apura suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas, já que a paciente, em tese, detinha em sua posse
“740 buchas de maconha, já fracionada para consumo e a quantia em espécie de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais)”
e no interior de sua residência
“124 pinos de cocaína e 237 pedras de crack”.

A narrativa exposta, aliada às provas anexadas ao feito, mormente
a confissão da ré, bem como o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
atestam a materialidade delitiva e os indícios de sua
realização
pel
a

investigada
, situação que, a ver do magistrado,
preenche
o requisito
fumus comissi delicti
no caso em concreto.

O
periculum libertatis
, a seu turno, é constatado
pela
quantidade e variedade de drogas apreendidas
em sua própria residência, e por ter confessado, durante sua custódia,
“que recebia o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para guardar os entorpecentes”,
situação que demonstra
sua participação na complexa logística de comércio ilícito de entorpecentes.

O
s apontamentos acima referenciados da decisão de id n° 4892159 dão conta de fundamentar concretamente a necessidade da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em caso semelhante se manifestou, recentemente, O C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
(...)

2. No caso, a prisão preventiva foi devidamente pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos,
a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, especialmente em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas - 114,14g de maconha, 425,22g de cocaína na forma de "crack", e 69,52g de cocaína em pó -, além de R$ 1.000,00, balança de precisão, 1 revólver da marca Taurus e munições.

3.
(...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 181.742/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Dessa forma, necessária
a
manutenção
da medida
já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis d
a
coact
a
, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Superado esse pont
o, no tocante ao pedido de
conversão
da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para o caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade.

Contudo, apesar de a postulante possuir um filh
o
menor,
os autos demonstram ser
medida temerária colocá-la em liberdade, merecendo relevo
a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na residência onde habitam, bem como a situação de embriaguez evidenciada pelos policiais no momento da abordagem, os quais relataram que
“a senhora Fernanda Borges Viana (23), irmã de Luiz Fernando, ambos apresentavam sinais de estarem alcoolizados, bem como a mãe de ambos”.

Portanto, diante dessa situação excepcional, inviável se torna o deferimento do presente pedido.
Nesse sentir:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE
. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I -
(...)

V - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente encontrava-se em prisão domiciliar em razão de outro processo criminal ao qual responde,
quando foi presa em flagrante, realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas, em sua própria residência, local onde se encontravam crianças, inclusive seu filho de 13 dias de vida, tendo o v. acórdão vergastado consignado que "a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa
". (Precedentes).

Habeas corpus denegado.

(HC n. 446.656/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.